Tribunal: CARF
Processo: 10166.726949/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.726949/2014-16 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.072 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ANTONIO CARLOS DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de
Origem da Receita Federal, para juntada do termo de intimação referente à comprovação das
despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do(a) contribuinte foi emitido(a) Notificação de Lançamento no
2013/147563095840410 (fls. 26/30), relativamente ao ano-calendário de 2012, na qual
foi apurado o saldo de Imposto a Pagar de R$ 12.212,31.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício fazendo a glosa de despesas médicas
no valor de R$ 23.800,00.
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 30/072014 (fl. 26/30), a defesa
apresentou impugnação em 22/08/2014 (fls. 26/30).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726949/2014-16
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726949/2014-16

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Os autos não contam com cópia do Termo de Intimação Fiscal 1.661/2014,
imprescindível para que se possa constatar a exata extensão do critério determinante adotado
pela autoridade lançadora, para rejeitar a dedução pleiteada por ausência de comprovação do
efetivo pagamento.
Assim, proponho ao Colegiado que tal lacuna seja resolvida, pela juntada aos
autos do referido documento.
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 74
DF CARF MF
Original